Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715158-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MENDES &amp; MELO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, DIANA INGRED MENDES VASCONCELOS, DEIVID JUNIO MENDES VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25584500) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MENDES &amp; MELO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME e OUTROS ante decisões interlocutórias proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0000763-15.2017.8.07.0008, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e suspendeu o processo durante um ano, determinando o encaminhamento ao arquivo provisório, nos termos a seguir aduzidos (ID 88751621 na origem): O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 02/05/2021. Intimem-se. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 89507153 na origem), repisando o pedido. Os embargos foram rejeitados de acordo com a decisão constante do ID 89543201, que determinou o encaminhamento dos autos para o arquivo provisório. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) propôs na origem a execução de título extrajudicial sob no 0000763-15.2017.8.07.0008 em face dos Agravados, para deles obter o adimplemento das obrigações contraídas através da Nota de Crédito Comercial n.o 40/00596-8; (ii) cumpridos os trâmites legais e após inúmeras tentativas infrutíferas para localização de bens, o Agravante requereu a realização de consulta ao novo sistema SISBAJUD (ID 87639635 na origem); (iii) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui entendimento consolidado de que a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável; (iv) a última tentativa de penhora on-line deu-se em junho de 2018 (ID 47111164 na origem), ou seja, há mais de dois anos, tempo suficiente para justificar nova pesquisa; (v) o lapso temporal de mais de um ano desde a última consulta ao sistema por si só justifica nova tentativa, ainda mais considerando que tais diligências servem para promover a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional; (vi) sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD, sendo indiferente a consulta anterior ao BACENJUD; (vii) isso porque o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações; (viii) o sistema SISBAJUD oferece pesquisa mais abrangente; (xix) foi requerida a consulta ao sistema SISBAJUD, após o Juízo a quo ter remetido os autos ao arquivo provisório, sob a iminência do início da contagem do prazo prescricional, mesmo após clara sinalização do Agravante na continuidade do feito (ID 87639635); (xx) como se não bastasse, a determinação foi renovada por meio da decisão agravada; (xxi) o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Código; (xxii) o indeferimento de consulta em face do sistema SISBAJUD viola os arts. 438 e 797 do CPC; (xxiii) a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema SISABJUD gera, de certo modo, uma morosidade processual, indo ainda contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil; (xxiv) antes do pedido de consulta ao SISBAJUD, foi indeferida outra diligência requerida pelo Agravante, que também corre o risco de contagem do prazo da prescrição intercorrente, pois já houve suspensão anual do feito, cujo arquivamento provisório foi inclusive determinado pela decisão agravada; (xxv) não há que se falar em reiteração injustificada de diligências, pois a consulta ora requerida foi realizada uma única vez, há mais de dois anos (ID 47111164 na origem); (xxvi) mesmo que houvesse, não há nenhuma norma legal que vede a reiteração de diligências e, de todo modo, passou-se tempo suficiente e razoável para que se realizasse nova tentativa; (xxvii) o julgador não pode se valer de genéricos argumentos de razoabilidade ou de reiteração sem demonstração de alteração patrimonial, quando o processo de execução se move no interesse do credor, que ainda tem direito a uma célere e eficaz prestação jurisdicional, a qual vem sendo negada injustificadamente ao Agravante. Em sede de tutela recursal, requer atribuição de efeito suspensivo ativo, alegando (i) desconhecer bens de propriedade dos Agravados, ainda mais diante dos indeferimentos das diligências para buscar localizá-los; (ii) temeridade pelo início da contagem da prescrição intercorrente, dada a indevida determinação de arquivamento e a resistência injustificada do Poder Judiciário em promover as medidas requeridas em favor do cumprimento da sentença; (iii) a isolada concessão do efeito suspensivo não supre as necessidades do Agravante, eis que para efetivamente ocorrer a entrega da tutela jurisdicional, podendo o relator do Agravo de Instrumento substituir a decisão negativa proferida pelo juízo de primeiro grau e conceder o pedido originário no recurso de agravo de instrumento. Requereu, assim, liminarmente, seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados, além da suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, seja reformada a decisão. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Requer sejam as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. Preparo recolhido (ID 25584501). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25584501). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25584500) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MENDES &amp; MELO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME e OUTROS ante decisões interlocutórias proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0000763-15.2017.8.07.0008, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e suspendeu o processo durante um ano, determinando o encaminhamento ao arquivo provisório. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a realização de consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o deferimento do pedido de consulta, mas apenas a suspensão de parte da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a despeito de suas alegações, não se depreende dos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Agravante invoca, desconhecer bens de propriedade dos Agravados, sendo que esse, de plano e pronto, é premissa que constitui seu ônus. Além disso, alega também que a isolada concessão do efeito suspensivo não supre suas necessidades, além de temer pelo início da contagem da prescrição intercorrente. Melhor sorte não encontra em relação a tais argumentos, tendo em vista que a atribuição de efeito suspensivo sobresta a eficácia da decisão como um todo, podendo, assim, aguardar o deslinde da apreciação do mérito do agravo, onde a questão de fundo poderá ser otimizada, bem como a prestação jurisdicional, que já é realizada desde já nessa decisão, pode se ultimar, por derradeiro, no mérito. De fato, ainda subsiste, como em todos casos congêneres, o único ponto de possível temeridade, que diz respeito à possibilidade de arquivamento e advento prescricional. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Agravante trouxe aos autos o art. 854 do CPC, alegando que ele trouxe inovações de cunho processual visando dar maior efetividade à execução, ao tempo em que invocou o art. 797, do mesmo Código de Processo Civil, que preconiza a execução no interesse do exequente. A provocação judicial ainda se dá com amparo, no art. 4o do Código de Processo Civil, questões controvertidas e que merecem análise mais verticalizada. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – de parte do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de sobrestar o processo, na origem, em face da temeridade do advento da prescrição, enquanto se aprecia o agravo de instrumento. Nesse sentido, com já observado, o sobrestamento da eficácia da decisão, na origem, alcança ulteriores efeitos, não acarretando, assim, gravame para o Agravante. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, no sentido de se determinar a pesquisa ao sistema SISBAJUD, tal pedido se confunde com o mérito do agravo, o que será devidamente enfrentado ali. Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Em relação a tal, entendo ser necessário aguardar o mérito do agravo, à guisa de maiores elementos de apreciação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório em relação a parte do pedido colimado pelo Agravante, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais em relação ao advento do arquivamento. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para suspender a eficácia da decisão na origem enquanto se aprecia o mérito do presente agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para DETERMINAR que as intimações e publicações destinadas ao Banco do Brasil realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706, conforme pedido constante na peça de agravo, ressalvando, contudo, a necessidade de se observarem os mecanismos do sistema do PJe nesse sentido. À Secretaria, para cumprimento da determinação quanto às intimações e publicações acima referidas, se possível for, diante das especificidades do sistema do PJE. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021 16:20:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador